Tribunal: TJDFT
Processo: 0717422-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717422-38.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MIDLEJ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: RONALDO DONIZETE RODOVALHO DECISÃO BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA – EPP e MIDLEJ SOCIEDADE DE ADVOGADOS interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, das r. decisões (ids. 192727378 e 194997434, autos originários), proferidas na execução de título extrajudicial movida contra RONALDO DONIZETE RODOVALHO, in verbis: “O agravo interposto pela parte exequente restou provido para deferir a penhora mensal de 10% da remuneração líquida da parte executada, até a quitação do débito, conforme Acórdão juntado ao ID 191539777. A parte credora se manifesta ao ID 191946413, requer o prosseguimento do feito, com a expedição do ofício ao Órgão empregador do devedor e fornece conta para que os valores penhorados sejam depositados. Ocorre que a conta bancária fornecida pertence à sociedade de advogados que patrocina o exequente e não do próprio exequente. No presente caso, os valores debitados em folha de pagamento da parte executada deverão ser depositados diretamente na conta do credor ou em conta judicial. Dessa forma, deverá ser indicada conta em nome de BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA-EPP. Caso a conta da parte exequente não seja indicada, os valores deverão ser depositado em conta judicial. Prazo: 5 dias.” “A parte exequente apresenta petição ao ID 193836376, com procuração. Requer o prosseguimento do feito com o cumprimento da ordem emanada pela Instância Superior com o encaminhamento de ofício ao órgão empregador da executada para que efetue os depósitos na conta indicada ao ID 191946413. Nada a prover quanto ao pedido ora juntado pela parte exequente. Cumpra a parte exequente a determinação contida na decisão ID 192727378, indicando conta em nome de BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA-EPP. Concedo derradeiro prazo de 5 dias para que a parte exequente indique a referida conta. Caso a conta não seja indicada, os valores deverão ser depositados em conta judicial.” Os agravantes afirmam que as r. decisões são nulas porque não fundamentaram a exigência de que a conta indicada para depósito dos valores penhorados seja exclusivamente da parte exequente, e não a dos Advogados e da Sociedade de Advogados que possuem poderes para tanto. Ressaltam que foi juntado ao processo o instrumento de procuração de concede aos Advogados para receber e dar quitação, e a r. decisão, ao determinar a indicação de conta da parte, violou o art. 105 do CPC. Pedem a antecipação da tutela recursal para “determinar que o Juízo intime o órgão pagador do executado para que efetue os descontos já determinados pela instância revisora e que, no mesmo ato, informe que tais descontos deverão ser depositados na conta indicada pelos advogados nos autos originários” (id. 58585481, pág. 11). Preparo recolhido (id. 58585485). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na execução originária, o agravo de instrumento AI 0748718-15.2023.8.07.000, interposto pelo credor, foi provido para: “[...] deferir a penhora mensal de 10% da remuneração líquida do devedor Ronaldo Donizete Rodovalho, até a quitação do débito (R$ 3.702,31, em 2/11/23, id. 177040055). Expeça-se ofício ao órgão empregador para cumprimento, o qual deverá conter, nos termos do art. 529, §3o, do CPC, “o nome e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do exequente e do executado, a importância a ser descontada mensalmente, o tempo de sua duração e a conta na qual deve ser feito o depósito”. O credor peticionou no processo originário (id. 191946413) para indicar os dados do órgão empregador para efetivação dos descontos e os dados da conta bancária do Escritório de Advocacia que o patrocina para os depósitos. Em seguida, a MM. Juíza proferiu as decisões agravadas. No cumprimento de sentença originário, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, pois a MM. Juíza assentou que, caso não seja indicada a conta, os valores serão depositados, em conta judicial. Ademais, há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que obsta seja concedida liminarmente a medida, art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora